Tribunal: TJPA
Processo: 0805492-26.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805492-26.2021.8.14.0005

APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS

APELADO: WAGNER DE ANDRADE FIGUEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por BANCO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços, diante de compras fraudulentas realizadas com o cartão de crédito do autor WAGNER DE ANDRADE FIGUEIRA JÚNIOR. A sentença determinou a restituição dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente por compras realizadas mediante fraude em cartão de crédito; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da falha na segurança dos serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, configurando-se como fortuito interno.

4.

O banco não se desincumbe do ônus da prova, não demonstrando a regularidade das transações impugnadas nem apresentando evidências como logs de acesso, meios de autenticação utilizados ou compatibilidade com o perfil de consumo do cliente.

5.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, impondo ao fornecedor o dever de provar a licitude das transações contestadas.

6.

Configura-se o dano moral pela lesão ao direito de crédito e à tranquilidade do consumidor, diante da falha na segurança dos sistemas bancários e da indevida cobrança de valores oriundos de fraude.

7.

A presença dos elementos essenciais da responsabilidade civil – conduta, dano e nexo causal – impõe a manutenção da condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falha na segurança de seus sistemas, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

2.

Incumbe ao fornecedor do serviço bancário comprovar a regularidade das transações impugnadas pelo consumidor, sob pena de responsabilização.

3.

A falha na prestação de serviço bancário que enseja prejuízo ao consumidor, inclusive de ordem moral, autoriza a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; TJ-MG, Apelação Cível nº 5014287-90.2022.8.13.0027, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 03/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805492-26.2021.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE:
BANCO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A

ADVOGADO: LEANDRO PITREZ CASADO - OAB/RS 53.911

APELADO: WAGNER DE ANDRADE FIGUEIRA JÚNIOR

ADVOGADO: IONETE RUBEM CAMPOS - OAB/DF 49.259

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de indenização indenizatória com pedido de danos morais
proposta por
WAGNER DE ANDRADE FIGUEIRA JÚNIOR
em desfavor de
BANCO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A
objetivando a reparação material e moral decorrente na cobrança de compras em seu cartão de crédito, anunciadas como fraudulentas.

Sentença:
reconhecendo

a responsabilidade da Instituição financeira mormente por não ter trazido aos autos elementos que revelassem a regularidade das transações. Determinou a restituição do valor pago e condenou o Banco ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral.

Recurso:
por
BANCO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A
anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que
a)
inexiste irregularidade nas transações que atraia responsabilidade civil no caso em comento e que
b)
inexiste dano moral indenizável.

Irresignação manejada em:
05 de abril de 2024.

Contraminuta:
apresentada por ID. 18977739.

Determinada a regularização do preparo ao ID. 20996804, a providência foi atendida ao ID.

21321174.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805492-26.2021.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE: BANCO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A

ADVOGADO: LEANDRO PITREZ CASADO - OAB/RS 53.911

APELADO: WAGNER DE ANDRADE FIGUEIRA JÚNIOR

ADVOGADO: IONETE RUBEM CAMPOS - OAB/DF 49.259

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto de sentença que reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira, determinou a restituição de parcelas pagas referentes a compras de cartão de crédito efetivadas mediante fraude.

Pois bem.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Em reforço é a redação da Súmula 479 – STJ,
in verbis:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Anunciada, minimamente, a pretensão de irregularidade da compra, cabe à Instituição financeira, portanto, ilidir a alegação de fraude e comprovar, de acordo com sua possiblidade, a regularidade das compras e lançamentos, sob pena de, em assim não procedendo, atrair a irregularidade das compras e necessidade de ressarcimento de for o caso.

Predicado oriundo da inversão do ônus da prova – art. 6º, VIII do CDC e art. 373, inciso II, do CPC – corroborado pela fala jurisprudencial:

(...) II - É ônus da instituição financeira a prova da autoria das compras não reconhecidas, não sendo possível exigir do consumidor a produção de prova negativa. III - Constatada falha na prestação de serviços, diante de compras com cartão de crédito, há responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações. De acordo com a Súmula 479 do STJ "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 5014287-90.2022.8.13 .0027, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 03/04/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

No presente feito além de a impugnação ter sido feita a destempo (ID. 91313389), o
BANCO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A
não logrou êxito em afastar a pretensão autoral de ilegalidade da cobrança. Explico melhor.

Não houve, por exemplo, prova (
pelo Banco, frise-se
) de que a transação foi efetivada mediante uso de senha pessoal ou até mesmo que houve o acesso pelo Mercado Pago – com o cartão de crédito e suas credenciais ao sistema virtual. Ademais, conforme disposto pelo

“(...)Vale lembrar que toda transação bancária feita com o uso de cartão de débito/crédito passa por uma análise prévia de aprovação/autorização, na qual são avaliados o limite de crédito, o vencimento do cartão, a validação da senha e, sobretudo, a existência de indicativos de fraude e/ou uso indevido por terceiro(s). A identificação de eventuais fraudes engloba o limite de crédito, do valor da compra, o perfil de uso do(a) correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. No presente caso, observa-se a realização de 02 (duas) compras seguidas, realizadas ao amanhecer do dia, em valores altos, em município distante do local de residência do consumidor. A parte ré não traz qualquer elemento que demonstre que tais transações estavam dentro do perfil de consumo da parte autora, permitindo uma postura tolerante frente ao ocorrido. (...) Tratando-se de prova negativa, caberia à parte ré apresentar elementos probatórios quanto à regular celebração do negócio jurídico, nos termos do
art. 373, inciso II, do CPC
, o que não foi feito, tendo em vista que não foi colacionado nos autos qualquer documento relacionado às compras, tais como o “log” das operações, com os respectivos horários, a informação do meio autorizador da compra se por aproximação ou utilização de pin, dentre outros. (...)”

Desta forma, tão tendo o Banco se desincumbido de seu ônus processual de trazer aos autos a prova da regularidade das transações, não há que se retocar a sentença atacada, diante de seu total acerto.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Não é crível que o consumidor detenha crédito perante uma Instituição financeira que não guarda a segurança necessária dos dados e do próprio crédito conferido ao consumidor. No caso em comento, além da compra fraudulenta de
per si,
o que configura no caso lesão ao direito de crédito do consumidor pelo fato de ter sido possível por falha dos sistemas do Banco, tais foram realizadas e tiveram suas respectivas impugnações indeferidas pela Instituição. Por tal razão então há dano à esfera extrapatrimonial do Consumidor que enseja a respectiva reparação diante do nexo com a conduta lesiva (falha na segurança dos sistemas).

Ante o exposto
, voto no sentido de se conhecer do recurso, contudo,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus moldes.
Verba honorária sucumbencial recursal majorada de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).
Demais razões refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025